Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-41.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 485, INCISOS IV E VI DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR. CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impossibilidade de indicação de bens para o adimplemento da dívida da parte ré por falta de endereço correto enseja a extinção da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Tendo a parte apelante sido devidamente intimada a dar andamento ao feito a fim de informar endereço válido para intimação ou bens do requerido para fins do adimplemento de seus créditos, e permanecendo inerte, é correta a fundamentação da sentença que extinguiu a ação por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. RECURSO CONHECIDO, MAS NEGADO PROVIMENTO.